Tribunal: TJPA
Processo: 0804132-31.2018.8.14.0015
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0804132-31.2018.8.14.0015

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: FABRICIO DA CONCEICAO ALMEIDA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE
NEGOU SEGUIMENTO

AO RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ART. 1.030, I, “a”
. APLICAÇÃO DOS TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL 191 E 551
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
.
NÃO REALIZAÇÃO DA DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E A APLICAÇÃO DOS TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL
.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELOS MESMOS FUNDAMENTOS.
NÃO PROVIMENTO.

1. O agravo interno não impugnou especificamente as razões pelas quais o recurso especial teve seu seguimento negado.

2. Necessário o apontamento de “
distinguish
” entre o firmado na decisão recorrida
que
aplic
ou
os temas 191 e 551 da repercussão geral, e
m confronto com
o caso concreto.

3. Impõe-se a manutenção da decisão agravada pelos mesmo
s
fundamentos.

4. Agravo interno conhecido, mas improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
autos,

a
cordam
os Desembargadores
d
o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
15ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de
24 de abril a 2 de maio
de 2024), por unanimidade,
em negar provimento ao agravo interno em recurso especial
nos termos do voto do
Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
-
Relat
or

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID n.º
17639194
)
,
interposto p
elo
Município de Castanhal
, com fundamento no art. 1021 do Código de Processo Civil,
e art. 289 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
contra decisão monocrática (ID n.º
16910548
) qu
e negou seguimento ao recurso
com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC,

em razão da conformidade do acórdão recorrido com as Teses
firmadas em repercussão geral no
RE
nº 596.478 (tema 191) e RE 657.686 (tema 511).

A parte agravante alegou,
em
síntese,
a ocorrência de
julgamento
extra-petita
e cerceamento de defesa
,
pois não houve
na inicial
pedido de nulidade de contrato de trabalho, e
mesmo assim, os julgados foram no sentido de reconhecimento de contrato de trabalho nulo e suas consequências pecuniárias.

No mérito, alegou
, com base no definido na
AD
I
n.º 3.395/DF,
que o
s
contrato
s
de trabalho dos servidores temporários
t
eriam
natureza administrativa, e, portanto,
não
s
eriam

regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
sendo
incabíveis as condenações em verbas trabalhistas
.

Nesta toada
,
apont
ou
não haver consenso jurisprudencial sobre a questão, qual seja
, a
natureza
do vínculo existente entre o trabalhador temporário e a
A
dministração
P
ública, devendo
, assim,
o recurso especial ser admitido.

Por fim, requereu a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O
agravado
não
apresentou contrarrazões

nos termos da
certidão
sobre o decurso do prazo, juntada sob
o
ID

18056833
.

É o relatório.

VOTO

A tempo, com base no art. 1.021, §2º, do CPC, corrijo erro material contido na decisão monocrática vergastada (ID n.º 16910548), pois,
onde se lê: RE 657.686 (tema 511), leia-se: RE
1066677 (tema 551)
,
ressaltando que as teses relativas a cada tema – inobstante o equívoco
material
– foram corretamente transcritas, não acarretando, portanto, qualquer prejuízo interpretativo.

Pois bem.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo dispensado em razão d
e
o agravante ser
pessoa jurídica de direito público
.

Portanto, por terem
sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
voto pelo
conhe
cimento do
presente recurso.

Não obstante, n
o mérito,
o agravo não merece provimento.

É que,
em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo interno devem infirmar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 (
AgInt
no
AREsp
1636991/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020,
DJe
25/06/2020).

No caso, constata-se que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, ou seja, não trouxe argumentos aptos a desconstituir a conclusão que negou seguimento ao recuso especial, considerando que o caso se amolda às teses
fixadas nos temas
191 e 551 da repercussão geral.

Ao contrário, fundamentou suas alegações sobre a natureza distinta entre contratos de trabalho celetistas e aqueles de natureza administrativa, pugnando, ao final, pela remessa do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça,
alegando
que “a jurisprudência da Corte Superior não é uniforme, muito menos sequer pacificada” (ID n.º 17639193 – Pág. 17).

Tal
matéria, diversamente do alegado pelo agravante, encontra-se suficientemente discutida em vários precedentes vinculantes, tais
como

os
apontado
s
na decisão vergastada
(RE 596.478 - Tema 191/RG, e RE 1066677 - tema 551)
,
estando a jurisprudência pacificada quanto
ao
desvirtuamento do
contrato de trabalho temporário por sucessivas e reiteradas prorrogações, surg
indo
para o servidor temporário
,

nestas situações,
o direito de percepção de verbas trabalhistas,
de acordo com o
s
julgado
s mencionados
. Vide ilustrativamente:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki,
DJe
de 23.9.2016, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Entretanto,
esta Corte, no Tema 551, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do
julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem, ao reconhecer o direito ao recebimento de verbas trabalhistas e a existência de vínculo jurídico-administrativo entre as partes entre fevereiro de 2002 e janeiro de 2008, diante da constatação, no caso, de desvirtuamento da contratação temporária de servidor público, decidiu a lide em consonância com o tal entendimento (Tema 551 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.066.677-RG).
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na instância de origem.

(RE 1406877
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023)

Ademais, em pesquisa à jurisprudência do STJ, posterior ao
s

julgados colacionados pelo agravante
, observa-se que
não se discute mais o cabimento d
e
verbas trabalhistas
ao servidor temporário, ainda que contratado na forma jurídico-administrativa, por ente federado
, conforme consta da seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO. RE 765.320/MG-RG. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. INFRINGÊNCIA AO ART. 5º DA LEI 11.960/2009. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de ação ordinária, ajuizada pela parte agravada em desfavor do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de obter a sua reintegração ao emprego público, em face de estabilidade provisória de dirigente sindical, ou, subsidiariamente, a condenação do réu ao pagamento, entre outras verbas trabalhistas, de FGTS relativo ao período de 01/12/2003 a 19/07/2011, em que laborou para a Administração Pública estadual, mediante sucessivas renovações de contratos temporários, para exercer o cargo de Agente de Segurança Penitenciário, além de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos. O Tribunal de origem reformou, em parte, a sentença, para reconhecer o
direito do autor ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS do período laborado.

III. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que a tese referente à afronta ao 5º da Lei 11.960/2009 não foi apreciada, no acórdão recorrido, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ.

IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 10/04/2017). Hipótese em julgamento na qual a parte recorrente não indicou, nas razões do apelo nobre, contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015.

V. No caso, o Tribunal a quo reconheceu, expressamente, que o autor "foi contratado pelo réu em 01/12/2003, para exercer função de Agente de Segurança Penitenciário, situação que perdurou até 19/07/2011, sem observar, entretanto, o prazo legal previsto para as contratações temporárias", e que, "verificadas as sucessivas prorrogações dos contratos, em total desrespeito às normas de regência, o reconhecimento da nulidade dos contratos é
medida
que se impõe".

VI. Na forma da jurisprudência do STJ, "o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 596.478/RR, sob a sistemática da repercussão geral, acolheu a tese de que é 'devido
o
depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário' (Tema 191). Da mesma forma, ao apreciar o Recurso Extraordinário 705.140/RS, o Excelso Pretório firmou entendimento, com o reconhecimento da existência de repercussão geral da questão suscitada, no sentido de que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância da regra do concurso público geraria o direito à percepção do FGTS (Tema 308). Reafirmando sua jurisprudência e ampliando as situações jurídicas que legitimam a percepção do FGTS, a Corte Constitucional estabeleceu, no julgamento do Recurso Extraordinário 765.320 RG/MG (Tema 916), que 'a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS'" (STJ,
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.741.003/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 28/10/2019). Em igual sentido: STJ,
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no REsp
1.536.362/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 14/12/2017.

VII. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320/MG, submetido ao regime de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS" (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO,
DJe
de 23/09/2016).

Opostos Embargos de Declaração contra o referido julgado, foram eles rejeitados, registrando-se que "a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho" (Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, PLENO,
DJe
de 21/09/2017).

VIII. Consoante a jurisprudência do STJ, "é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988. Tal orientação incide, inclusive, no caso de contratação temporária nula, assim considerada em decorrência da inobservância do caráter transitório e excepcional. Precedentes
do STJ e do STF" (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.523.272/AC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 03/08/2020). No mesmo sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1.879.051/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 01/03/2021.

IX. Tratando-se de matéria de direito, cujos fatos estão devidamente delineados no acórdão recorrido, revela-se inaplicável o óbice da Súmula 7/STJ, no caso concreto.

X. Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação firmada por esta Corte e pelo STF, merece ele ser mantido.

XI. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

(REsp n. 1.923.473/MG, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 16/4/2021.)”

Vale ressaltar que o esforço argumentativo da advocacia, pública ou privada, quando se está diante de teses jurídicas vinculantes, inclusive
as
mencionadas na decisão recorrida, deve voltar-se para o apontamento de “
distinguishing
”, ou seja, na defesa da distinção do caso concreto ao caso paradigma, o que, de fato, sequer foi trabalhado nas razões recursais, fazendo prevalecer a estrita observância ao sistema de precedentes (art. 927 do CPC).

Logo, não havendo impugnação específica dos fundamentos, não merece provimento o presente recurso
, mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Publique-se. Intimem-se

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado d
o Pará
- Relator

Belém, 02/05/2024